Tribunal: TJSP
Processo: 1001690-88.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: da apelação como a data do arbitramento definitivo da indenização. Em atenção ao Enunciado no 362 da Súmula do STJ, o termo inicial da correção monetária incidente sobre a condenação por danos morais é a data do julgamento da apelação. Juros de mora de 1% ao mês a partir do primeiro desconto indevido, considerando-se o reconhecimento da ausência de relação contratual entre as partes (Súmula 54 do STJ).

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré. Art. 85, §2o, CPC.

Apelo parcialmente acolhido.
(TJSP; Apelação Cível 1001690-88.2023.8.26.0439; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Pereira Barreto - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

Pereira Barreto

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Débitos realizados em conta bancária, a título de prêmio de seguro, apesar de a requerente não o ter contratado. Como só a autora apelou, prevalece a r. sentença quanto ao reconhecimento da inexistência da

Ementa:
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora.

Débitos realizados em conta bancária, a título de prêmio de seguro, apesar de a requerente não o ter contratado. Como só a autora apelou, prevalece a r. sentença quanto ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica contratual, sendo o débito indevido.

Restituição dos valores cobrados. Sentença proferida já em consonância com a tese firmada pela Corte Especial do STJ, a respeito da aplicação do art. 42, par. único, do CDC, e a modulação dos efeitos desse precedente (EAREsp n. 676.608/RS).

Danos morais. Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade do montante, à luz dos precedentes desta C. Câmara. Com a majoração da indenização nesta instância recursal, considera-se a data do julgamento da apelação como a data do arbitramento definitivo da indenização. Em atenção ao Enunciado no 362 da Súmula do STJ, o termo inicial da correção monetária incidente sobre a condenação por danos morais é a data do julgamento da apelação. Juros de mora de 1% ao mês a partir do primeiro desconto indevido, considerando-se o reconhecimento da ausência de relação contratual entre as partes (Súmula 54 do STJ).

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré. Art. 85, §2o, CPC.

Apelo parcialmente acolhido.